Tribunal: TJPA
Processo: 0805895-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805895-77.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, contra sentença que extinguiu ação civil pública ajuizada em face da empresa DIAMANTINO & CIA LTDA, por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A associação alegava ausência de DPO, inexistência de relatório de impacto e falhas na política de privacidade. Requereu a anulação da sentença, aplicação da teoria da causa madura e condenação da empresa ao cumprimento da LGPD e ao pagamento de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ADECAMBRASIL possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela coletiva de dados pessoais dos consumidores; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegitimidade da associação, deve o Ministério Público ser instado a assumir o polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das associações para ajuizar ação civil pública depende da constituição há pelo menos um ano e da presença de finalidade institucional compatível com o objeto da demanda, conforme o art. 5º, V, da LACP e o art. 82, IV, do CDC.

A pertinência temática entre os fins estatutários da associação e o direito material tutelado é condição essencial para a representatividade adequada exigida para substituição processual em ação coletiva.

O estatuto da ADECAMBRASIL apresenta objetivos amplos e genéricos, incluindo defesa do consumidor, meio ambiente, cultura e direitos tributários, o que descaracteriza especialização temática e inviabiliza o reconhecimento de legitimidade ativa específica para tutelar direitos relativos à proteção de dados pessoais.

A jurisprudência do STF e do STJ, inclusive em sede de repercussão geral, exige que haja vinculação direta entre a finalidade estatutária da associação e os interesses tutelados, vedando atuação genérica que possa configurar oportunismo processual.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, impõe-se assegurar a continuidade da tutela coletiva mediante a intimação do Ministério Público para eventual assunção do polo ativo, conforme o art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/85, em respeito à primazia do julgamento de mérito e à indisponibilidade da tutela coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa de associação para propositura de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre os seus objetivos estatutários e o objeto da demanda.

A generalidade desarrazoada dos fins institucionais compromete a representatividade adequada e impede a atuação como substituto processual.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, deve-se oportunizar ao Ministério Público a assunção do polo ativo da ação, conforme o art. 5º, §3º, da LACP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, V e §3º; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573232/SC, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14.05.2014; STF, RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 10.05.2017; STJ, REsp 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
, tendo como apelada
DIAMANTINO & CIA LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face da empresa DIAMANTINO & CIA LTDA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da parte autora.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com fundamento na Lei n.º 7.347/85 (LACP) e no Código de Defesa do Consumidor, em que a recorrente busca a responsabilização da empresa apelada por descumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei n.º 13.709/2018). Alegou-se, dentre outras violações, a ausência de divulgação clara e ostensiva da identidade do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), a inexistência de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais e outras irregularidades relacionadas à transparência e segurança na gestão de dados dos consumidores.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)

Assim, conclui-se que, embora as associações não precisem ter uma finalidade específica, bastando que tenham um nexo compatível entre os fins institucionais e o objeto da ACP, essa generalidade não pode ser desarrazoada, sob pena de se admitir a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que, como destacou o Ministro Relator do recurso acima referido, desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado.

NO CASO EM APREÇO, em rápida consulta ao sistema PJE é possivel identificar o ajuizamento de diversas demandas identicas a esta, havendo alteração apenas no polo passivo da lide, no qual figuram as mais diversas pessoas jurídicas – as quais referem-se desde a clínicas hospitalares até a centros de ensino, por exemplo.

Por outro lado, mais recentemente, o STF decidiu, em sede de repercussão geral (STF. Plenário. RE 573232/SC, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2014 (repercussão geral) (Info 746)), que o disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, ou seja, a associação precisa da autorização dos associados, seja por declaração individual do associado, seja por aprovação na assembleia geral da entidade, para propor ação coletiva na defesa de seus interesses, devendo, portanto, no momento em que ajuizar a demanda, juntar aos autos autorização expressa dos associados para a propositura dessa ação e uma lista com os nomes de todas as pessoas que estão associadas naquele momento.

Posteriormente, a corroborar ainda mais essa linha de entendimento, i.e., o de que a associação é legitimada tão somente para a ação civil pública que objetive proteger direitos individuais homogêneos de seus associados, o STF, também em sede de repercussão geral, definiu a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017 (repercussão geral) (Info 864)).

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito
, por falta de legitimidade, com base no art. 485, VI, do CPC.

(...)”.

(grifos do original)

Inconformada, a Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por erro de julgamento quanto à sua legitimidade processual. Afirma que preenche todos os requisitos legais para atuar como substituta processual, nos termos do art. 5º, inciso V, da LACP e do art. 82, IV, do CDC, tendo atuação estatutária voltada à proteção dos consumidores.

No mérito, a recorrente pleiteia a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), alegando que o processo está pronto para julgamento imediato, tendo em vista que o réu foi regularmente citado e que a prova documental é suficiente.

Defende a configuração de dano moral coletivo
in re ipsa
, diante do descumprimento de obrigações legais de interesse nacional previstas na LGPD, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto. Fundamenta a tese com base na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional e na jurisprudência do STJ, especialmente no que se refere à proteção de dados como direito fundamental autônomo e à responsabilidade objetiva por risco.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o julgamento imediato do mérito, com a condenação da apelada à obrigação de fazer (cumprimento das disposições da LGPD) e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em valor a ser fixado pelo juízo ad quem.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 25627840.

O Ministério Público apresentou o parecer ID 26484515.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à legitimidade ativa da associação ADECAMBRASIL para propositura de Ação Civil Pública (ACP) em face da empresa apelada, por suposta violação às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n.º 13.709/2018), notadamente quanto à ausência de indicação de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), política de privacidade acessível e relatório de impacto à proteção de dados.

Embora seja pacífico o entendimento de que as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e com finalidade institucional voltada à defesa dos consumidores são legitimadas para ajuizar ações coletivas (art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 82, IV, do CDC),
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça impõe, como requisito adicional, a

pertinência temática específica

entre os fins estatutários da entidade e o objeto da demanda
, bem como a
representatividade adequada
, inclusive com possibilidade de
controle judicial da legitimidade
, conforme sedimentado pelo STF no julgamento da
ADI 2482/MG
e do
RE 612043/PR
(repercussão geral).

Com efeito,
o estatuto da ADECAMBRASIL revela objetivos extremamente genéricos e amplos,
abrangendo desde defesa do consumidor e meio ambiente até direitos culturais e tributários, o que evidencia falta de especialização e conexão específica com a matéria posta em juízo, configurando ativismo associativo genérico.

Tal amplitude compromete a representatividade adequada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser ilegítima a associação com fins estatutários excessivamente abrangentes, justamente para evitar distorções na tutela coletiva, oportunismo processual e eventual desvirtuamento da finalidade das ações civis públicas.

Nessa direção, destaco os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. CONTINUIDADE DO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação civil pública sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação. A demanda coletiva foi ajuizada em face da FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA), visando apurar suposto descumprimento da Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), notadamente a ausência de consentimento expresso e irregularidades na política de privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ADECAMBRASIL possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de dados pessoais de consumidores; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegitimidade da associação, deve o Ministério Público ser instado a assumir o polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das associações para ajuizamento de ação civil pública exige a observância cumulativa dos requisitos objetivos previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7 .347/85 e art. 82, IV, do CDC: constituição há pelo menos um ano e inclusão, entre seus fins institucionais, da defesa dos interesses tutelados na ação.

A pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e o objeto da demanda é condição essencial para a adequada representatividade, não sendo admitida a atuação genérica e desproporcional em diversas frentes temáticas desvinculadas entre si.

A atuação da ADECAMBRASIL revela estatuto genérico, com previsão de defesa simultânea dos direitos do consumidor, do contribuinte, do meio ambiente e da cultura, o que compromete sua representatividade adequada e descaracteriza a pertinência temática exigida para o ajuizamento de ação coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a generalidade excessiva das finalidades estatutárias de associações inviabiliza a legitimação ativa para tutela coletiva (REsp 2.035.372/MS; AgInt no AgInt no AREsp 2.050 .205/SP; REsp 1.213.614/RJ).

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora, impõe-se a aplicação do art . 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85, que autoriza a continuidade da ação pelo Ministério Público, em respeito aos princípios da indisponibilidade da tutela coletiva e da primazia da decisão de mérito (REsp 855.181/SC; AgInt no REsp 1.868 .065/MG; AgInt no REsp 1.685.414/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa de associação para propositura de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre os seus objetivos estatutários e o objeto da demanda.

A generalidade desarrazoada dos fins institucionais inviabiliza o reconhecimento da representatividade adequada exigida para a tutela coletiva.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, deve-se oportunizar ao Ministério Público a assunção do polo ativo da ação, nos termos do art . 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art.12, § 2º, VII; 330, I, § 1º, III, II e III; 485, I e VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, V e § 3º, 13 e 18; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 6 .12.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.9 .2022, DJe 22.9.2022; STJ, REsp nº 1.213 .614/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 1 .10.2015, DJe 26.10.2015; STJ, REsp nº 855 .181/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 1 .9.2009, DJe 18.9.2009; STJ, AgInt no REsp nº 1 .868.065/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j . 22.11.2021, DJe 24.11 .2021;

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013376220218140301 29962195, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.REGRA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. GENERALIDADE DOS FATOS . CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. A Apelante sustentou sua legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública com base na sua finalidade institucional de proteção do consumidor e na inexistência de óbice para tutela de direitos individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos; (ii) verificar se a causa de pedir da ação inicial atende ao requisito da pertinência temática entre os interesses defendidos e os direitos tutelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa de associações civis para propor Ação Civil Pública está condicionada ao cumprimento de dois requisitos: existência por pelo menos um ano e pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V).

4. O art. 5º, XXI, da CRFB permite a atuação de associações como representantes processuais, desde que haja autorização prévia dos associados. Contudo, na Ação Civil Pública, a associação pode atuar como substituto processual sem necessidade de autorização expressa, desde que respeitada a pertinência temática.

5. No caso, a Apelante, embora constituída há mais de um ano e com a proteção do consumidor em suas finalidades, não comprovou a pertinência temática específica entre os estudos apresentados sobre contaminação de carrinhos de supermercado e a atuação do Apelado HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, tornando a causa de pedir genérica e desconectada do fato concreto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a pertinência temática seja demonstrada de maneira clara e objetiva, sob pena de descaracterizar a legitimidade ativa (AgRg no REsp 901.936/RJ; AgInt no AREsp n . 2.050.205/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte. Sentença reformada apenas quanto à fundamentação de ilegitimidade da Apelante enquanto representante processual. Reconhecida a ilegitimidade ativa da Apelante como substituto processual, por ausência de pertinência temática, e extinção do processo sem resolução de mérito mantida.

Tese de julgamento:

1. Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

2. A causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n. 7.347/1985, art . 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min . Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012906620198140040 23425750, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, no presente caso,
não se verifica o vínculo concreto e específico entre os fins estatutários da apelante e a proteção de dados pessoais
, afastando-se, portanto, a legitimação para atuar como substituta processual na ação civil pública em comento.

Ressalta-se, contudo, a necessidade de se preservar a continuidade da tutela coletiva, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública. Por isso,
deve-se assegurar ao Ministério Público a possibilidade de assumir o polo ativo
, conforme dispõe a jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da associação autora.

Contudo,
determino ao juízo de origem que intime o Ministério Público para manifestar-se quanto ao interesse em assumir o polo ativo da demanda
, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 7.347/1985, em observância aos princípios da indisponibilidade da tutela coletiva e da primazia do julgamento de mérito.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026